Tribunal: TJSP
Processo: 2065549-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
res a serem respondidos pelo perito judicial - Hipótese que não se enquadra no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil - Inaplicabilidade da tese da "taxatividade mitigada" firmada no julgamento do Tema 988 pelo Superior Tribunal de Justiça - Decisão não agravável - RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2065549-25.2020.8.26.0000; Relator (a): Marco Pelegrini; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Botucatu - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário

Relator(a):

Marco Pelegrini

Comarca:

Botucatu

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO CIVIL - Interposição em face de decisão que indeferiu quesitos suplementares a serem respondidos pelo perito judicial - Hipótese que não se enquadra no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil - Inaplicabilidade da tese da "taxatividade mitigada" firmada no julgamento do Tema 988 pelo Superior Tribunal de Justiça - Decisão não agravável - RECURSO NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO CIVIL - Interposição em face de decisão que indeferiu quesitos suplementares a serem respondidos pelo perito judicial - Hipótese que não se enquadra no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil - Inaplicabilidade da tese da "taxatividade mitigada" firmada no julgamento do Tema 988 pelo Superior Tribunal de Justiça - Decisão não agravável - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
1
Registro: 2020.0000292535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2065549-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é agravante SARA
DE OLIVEIRA SAMUEL (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
2
VOTO No 1784
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2065549-25.2020.8.26.0000 - Botucatu
AGRAVANTE: Sara de Oliveira Samuel
AGRAVADO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZ: Marcus Vinicius Bachiega
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO CIVIL -
Interposição em face de decisão que indeferiu
quesitos suplementares a serem respondidos pelo
perito judicial - Hipótese que não se enquadra no rol
do artigo 1.015 do Código de Processo Civil -
Inaplicabilidade da tese da “taxatividade mitigada”
firmada no julgamento do Tema 988 pelo Superior
Tribunal de Justiça - Decisão não agravável - RECURSO
NÃO CONHECIDO.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de
tutela, interposto por Sara de Oliveira Samuel contra decisão que, nos autos da
ação acidentária ajuizada em face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
reputou suficientemente instruído o processo e indeferiu os quesitos
suplementares (fls. 195).
Sustenta, em síntese, a necessidade de serem respondidos os seus
questionamentos, uma vez o laudo pericial é inconclusivo. Afirma que o médico
perito não apurou as circunstâncias concretas acerca do seu quadro clinico,
além do grau de incapacidade funcional. Aduz a possibilidade de ser
reconhecido cerceamento de defesa.
É o relatório.
Decido.
O recurso não pode ser conhecido.
Com efeito, o Código de Processo Civil relaciona em seu artigo
1.015, incisos I a XIII e parágrafo único, as decisões que podem ser impugnadas
por meio de agravo de instrumento, e o mencionado rol é numerus clausus, não
contemplando a hipótese ora apresentada:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade
jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou
acolhimento do pedido de sua revogação;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
3
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito
suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,
§1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento
contra decisões interlocutórias proferidas na fase de
liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença,
no processo de execução e no processo de inventário.”
Na lição de Humberto Theodoro Júnior:
“o Código de 1973 impunha como regra a interposição de
agravo retido contra as decisões interlocutórias, admitindo
a modalidade de instrumento apenas quando a decisão
fosse suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil
reparação, bem como nos casos de inadmissão da
apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação
era recebida (art. 522 do CPC/73). A orientação do novo
Código de Processo Civil foi diversa, na medida em que
enumerou um rol taxativo de decisões que serão
impugnadas por meio de agravo de instrumento. Aquelas
que não constam dessa lista ou de outros dispositivos
esparsos do Código deverão ser questionadas em sede de
preliminar de apelação ou contrarrazões de apelação” (in
Curso de Direito Processual Civil, vol. III, 47a. ed. - São Paulo,
Saraiva, 2015, pag. 1303).
Cumpre destacar que o inconformismo da recorrente poderá ser
manifestado por meio diverso e oportunamente, a teor do que dispõe o artigo
1.009, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil: “As questões resolvidas na fase
de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de
instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em
preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas
contrarrazões”.
Por fim, ressalto que, na hipótese apresentada no presente recurso,
é inaplicável a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos
Recursos Especiais no 1.696.396-MT e no 1.704.520-MT, afetados sob a sistemática
dos repetitivos (Tema 988), que mitigou a taxatividade do rol do artigo 1.015 da
legislação processual civil, haja vista que não se demonstrou a existência
concreta de qualquer situação de urgência a justificar a análise da questão
controvertida nesta sede recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
4
Nessa medida, inviável a análise do mérito do presente agravo, por
afigurar-se manifestamente incabível.
Destarte, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do recurso.
MARCO PELEGRINI
Relator